Tribunal: TJDFT
Processo: 0733299-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PÓS-MORTE. POSSE DO ESTADO DE FILHO. IMPRESCINDIBILIDADADE.
1. A filiação socioafetiva não dispensa ato de vontade manifesto, voluntário e inequívoco do apontado pai/mãe de reconhecer juridicamente a relação de parentesco, inclusive com efeitos patrimoniais.
2. A procuração que outorga amplos e especiais poderes para representar o falecido junto à instituição financeira, a residência em comum e o auxílio financeiro e/ou psicológico são, por si sós, insuficientes para demonstrar o estado de filho para fins de reconhecimento da paternidade socioafetiva.
3. Questão jurídica já julgada pelos egrégios STJ e TJDFT.
4. Recurso não provido.